Tribunal: CARF
Processo: 11128.001021/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001021/2009-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.725 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. PRAZO DECADENCIAL. DECRETO LEI No
37/66. DATA INICIAL. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
O prazo decadencial em matéria aduaneira é contada da data da infração,
conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/66. No caso de multa por
informação extemporânea, a infração ocorre no momento em que se esgota o
prazo para prestá-la.
Súmula CARF n° 184.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.654, de 16/12/2020 (fls. 100/106),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001021/2009-79
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.001021/2009-79

Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 4/12, lavrado para a
exigência de crédito tributário relativo a multa regulamentar no valor de R$ 60.000,00, por ter a
empresa, nos meses de maio a dezembro de 2004, prestado fora do prazo as informações
referentes a 47 embarques realizados através de 12 navios/viagem por ela representados,
incorrendo na infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei no 37, de 1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
A Fiscalização informou que o atraso na informação dos dados de embarque no
SISCOMEX, conforme disposto no art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, constitui embaraço à
fiscalização, e sujeita o transportador marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
conforme previsão legal do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo art. 77 da Lei
10.833, de 2003, acrescentando que, no mesmo artigo 107, na alínea “e”, está expresso que
deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo transportador ou
carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00.
Na planilha de fls. 18/19, a Fiscalização elabora a relação dos dados de embarque
informados fora do prazo por Despacho de Exportação (DE), a data de embarque de cada DDE, e
a data da informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de (fls.
25/43), contrapondo-se ao lançamento, sendo essas, em síntese, as suas razões de defesa:
- requer a nulidade do Auto de Infração, por descrição dos fatos incompleta;
- considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 06/03/2009, e teria
ocorrido, em conformidade com o disposto nos artigos 138 e 139 do Decreto-lei no 37, de 1966, a
decadência com relação a todos os fatos geradores ocorridos antes do dia 06/03/2004, tanto com
base no prazo de 24 horas previsto na IN SRF no 28, de 1994, quanto com base no prazo atual de
7 dias, nos termos da IN SRF no 510, de 2005;
- alega a carência de tipicidade da conduta, uma vez que a multa é aplicada quando
há omissão de informações e, em verdade houve apenas atraso na prestação de informações; da
ausência de embaraço à fiscalização aduaneira;
- requer afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea, reportando-se
ao art. 138 do CTN;
- inexistência de prejuízo ao Erário, há ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e da necessidade de redução da multa aplicada, pois as infrações foram
praticadas em concurso, deve ser aplicada uma penalidade por embarque e não por informação.
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-40.527, de 21/09/2017 (fls. 63/73), considerou a
improcedente a Impugnação apresentada, para manter o lançamento. Nessa decisão a Turma
decidiu, (a) rejeitar as arguições de nulidade do lançamento, (b) quanto a decadência, assentou
que tal pretensão não encontra ressonância no caso dos autos, visto que nele somente foram
incluídos créditos referentes a fatos geradores ocorridos entre 05/05/2004 e 27/12/2004,
descabendo falar-se em decadência; (c) não se vislumbra as características da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN e no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966; (d) correta a aplicação da
multa de R$ 5.000,00, por veículo/viagem, ao transportador que deixar de prestar, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB, informação sobre os dados de embarque.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.001021/2009-79

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 84/94, discordando da decisão de piso trazendo, em essência, os mesmos
argumentos já manejados na Impugnação, reiterando apenas as teses da nulidade, da denúncia
espontânea e destacando que “(...) não houve embaraço à fiscalização e sim, mero atraso na
informação prestada sobre carga”.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-008.654, de 16/12/2020 (fls. 100/106), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que rejeita a preliminar de
nulidade da autuação suscitada no recurso e, no mérito, deu provimento parcial para afastar as
sanções relativas aos embarques em 15 de dezembro de 2003 e 29 de janeiro de 2004.
Nessa decisão, o Colegiado assentou que, (i) não há nulidade quando a autuação
indica de forma clara (ainda que em planilha) a ação infracional; (ii) a decadência em matéria
aduaneira é contada da data da infração. No caso de multa por informação extemporânea, a infração
ocorre no momento em que se esgota o prazo para prestá-la; (iii) regra geral, as infrações aduaneiras
são de mera conduta (de perigo abstrato), o tipo é preenchido com a inobservância por ação ou
omissão, voluntária ou involuntária de norma; (iv) a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010;
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-008.654, de 16/12/2020, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 108/117, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Prazo decadencial do direito de o Fisco lançar multas aduaneiras”.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
Acórdãos no 9303-004.968 e 9303-004.329, alegando que no Acórdão recorrido a Turma
entendeu por aplicar, na determinação do prazo decadencial para infrações de natureza
aduaneiras, os arts. 54, 138 e 139 do Decreto-Lei 37, de 1966, enquanto que nos Acórdãos
paradigmas as Turmas aplicaram os dispositivos do CTN que disciplinam a mesma matéria para
definir o prazo decadencial (art. 173, I e art. 146, ambos do CTN) para a aplicação das
penalidades tributárias, estejam ou não encartadas no Regulamento Aduaneiro, seguindo a
disciplina estatuída no CTN e jurisprudência pacífica do STF (Súmula Vinculante no 8).
Quando do Exame de Admissibilidade, ressaltou-se que o fato de a penalidade aqui
tratada decorrer de “embaraço à fiscalização e de informação extemporânea sobre carga
transportada” (ambas previstas no RA) e a debatida nos paradigmas derivar da “conversão da pena de
perdimento” não seria óbice para afastar a comprovação da divergência. Afinal, trata-se de
penalidades igualmente instituídas pela legislação aduaneira.
Assim, comprovou-se haver identidade fática entre o Acórdão recorrido e os citados
paradigmas e com base nos fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 4a Câmara, de 23/03/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção (fls.
121/126), deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.001021/2009-79

Regularmente notificado do Acórdão no 3401-008.654, de 16/12/2020 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento (fl. 128), o
Contribuinte NÃO apresentou suas contrarrazões nos autos, conforme Despacho de fl. 130:
“O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 15/04/2021 08:06:43, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72”.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 4a Câmara, de
23/03/2021, por mim exarado no exercício de Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
(fls. 121/126), com os quais reafirmo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “A decadência do
direito de o Fisco lançar multas (penalidades) de natureza aduaneira”.
O processo trata-se de Auto de infração por embaraço à fiscalização e informação
extemporânea sobre carga transportada em navio.
O Acórdão recorrido reconheceu a decadência do direito de lançar as multas
aduaneiras, tendo em vista haver lapso superior a 5 (cinco) anos entre a data da infração e a autuação.
A definição do termo inicial e final teve como respaldo o art. 138 e 139 do Decreto-lei 37, de 1966,
afastando parte das sanções relativas aos embarques em 15/12/2003 e 29/01/2004.
No especial a Fazenda Nacional aduz que, o direito de constituir o crédito extingue-se
em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
efetuado o lançamento, nos termos do disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
Pois bem, a matéria posta, confronta duas orientações normativas com regras distintas
para contagem do prazo decadencial nos casos de exigência de multas isoladas pelo cometimento das
infrações especificas das no Decreto-Lei 37, de 1966. De um lado, encontram-se as regras definidas
no âmbito da legislação aduaneira – Decreto no 4.543, de 2002, em vigor à época dos fatos. Essa
matéria (disposições sobre a decadência) é tratada nos arts. 668 e 669 (atualmente com a mesma
redação nos artigos 752 e 753 do Decreto no 6.759, de 2009 - RA/2009), nos seguintes termos:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139). (Grifei)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.001021/2009-79

Noutro vértice, o entendimento de que o Decreto-Lei no 37, de 1966, por não se tratar
de Lei Complementar, não pode definir prazo de decadência, pois, assim o fazendo, estaria
malferindo a Constituição Federal. Em face disso, dever-se-ia aplicar o prazo definido no art. 173 do
Código Tributário Nacional, uma vez que inaplicável o art. 150 do mesmo Código, já que não é caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Preliminarmente, impera lembrar que este Tribunal Administrativo não tem
competência para afastar a legislação vigente por alegação de constitucionalidade, ex vi a Súmula
CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, uma vez que o Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro –
RA/2002, revogado pelo Decreto no 6.759, de 2009), tenha reproduzido o teor normativo do art. 139
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve-se considerar que o Poder Executivo, no exercício da sua função
regulamentar, fixou entendimento de que, nesse particular, o Decreto-Lei no 37, de 1966 foi
recepcionado pela Constituição Federal, não havendo razão para que se cogite da sua não aplicação.
Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de sua inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Isto posto, acrescento que, a meu ver, a disciplina acerca da decadência do direito
de impor penalidade prevista no Decreto-Lei no 37, de 1966, aplica-se apenas e a todas as
infrações especificadas nele (bem como no Decreto-Lei no 1.455, de 1976).
E como no caso concreto, trata-se de infração contemplada neste Decreto-lei, qual
seja, por ter a empresa, nos meses de maio a dezembro de 2004, prestado fora do prazo as
informações referentes a 47 embarques realizados através de 12 navios/viagem por ela
representados, incorrendo na infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei
no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Portanto a decadência do direito de a Fazenda Nacional impor a penalidade ocorre
5 (cinco) anos após a data da ocorrência da infração, que, no caso, reputa-se ao atraso na
informação dos dados de embarque no Sistema SISCOMEX, de acordo com o art. 44 da IN SRF
no 28, de 1994, constituindo embaraço à fiscalização, e sujeita o transportador marítimo ao
pagamento de multa, conforme previsão legal do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966. No
mesmo artigo, na alínea “e”, está expresso que deixar de prestar informação nos prazos
estabelecidos pela RFB sobre veículo transportador ou carga nele transportada ou suas operações
enseja a multa de R$ 5.000,00.
Diante do exposto, não restam dúvidas que as infrações regulamentares constantes
do regulamento aduaneiro têm seu prazo decadencial contados nos termos do art. 139 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Aliás, esse foi o entendimento desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos
Acórdãos n°s 9303- 007.981, de 19/02/2019 e 9303-009.805, de 13/11/2019, da minha relatoria, cuja
ementa e dispositivo (deste último) encontram-se a seguir reproduzidos, para fins de ilustração:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.001021/2009-79

INFRAÇÕES. DL 37/66 E 1.452/76. DIREITO DE IMPOR PENALIDADE. PRAZO.
CINCO ANOS. DATA INICIAL. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
O direito que detém a Fazenda Pública de impor penalidade às infrações especificadas
no Decreto-Lei no 37/66 e no Decreto-Lei no 1.452/76 decai em cinco anos contados da
ocorrência da infração.
Recurso Especial da Fazenda Negado.
Posto isto, no caso destes autos, a infração imputada foi de deixar de informar sobre
carga transportada na forma e nos prazos exigidos pelo órgão de fiscalização, por meio do artigo 37
da IN SRF 28/94, que dispunha que o prazo para informar os dados sobre a carga transportada era
imediatamente (leia-se, na mesma data) do embarque das mercadorias. O Auto de infração é
acompanhado por uma “Planilha demonstrativa” às fls. 18 e 19, que descreve em uma das colunas a
“Dia do Embarque” e o “Dia da Informação do Embarque” das cargas informadas pela Contribuinte.
No demonstrativo podemos observar que os dois primeiros embarques ocorreram em
15/12/2003 e 29/01/2004, mais de 5 (cinco) anos, portanto, da data da intimação da autuação que
ocorreu em 06/03/2009 (fls. 4 e 12).
Uma vez que o lançamento tenha ocorrido depois do transcurso do prazo
estabelecido, é de se manter o entendimento do Acórdão recorrido para reconhecer a decadência do
direito de lançamento de parte das multas aduaneiras, referente aos embarques que ocorreram em
15/12/2003 e 29/01/2004).
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido quanto a decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital